Tribunal: STF
Processo: RE 1370028
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO — Apelação interposta pelo INSS — Não recolhimento do porte de remessa e de retorno — Imposição da Lei Estadual no 11.608/03 — Deserção configurada. 



    ACIDENTÁRIA — Ajudante de pedreiro — Acidente típico — Lesão na coluna lombar — Nexo concausal reconhecido — Incapacidade total e permanente caracterizada — Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela — Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei nº 8.213/91, afastada a adoção do INPC — Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação — Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de forma decrescente — Aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF — Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ — Recurso oficial parcialmente provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Irresignado, o INSS interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual alega contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, e 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “não se pode admitir a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, pois se está a afrontar o decidido em sede de ADI pelo E. STF”. 



    Simultaneamente ao apelo extremo, também interpôs recurso especial.



    Os mencionados recursos foram sobrestados no Tribunal de origem em razão dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ.



    Em 6/8/18, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exerceu juízo parcial de retratação, nos seguintes termos (fl. 212 e-STJ): 



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA — Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso 11, do novo CPC) — Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei n° 11.430106 (Tema n° 905 — STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema n° 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida — Acórdão parcialmente alterado.” 



    Os recursos extraordinário e especial foram admitidos pelo Tribunal de origem.



    O Ministro Gurgel de Faria, Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo INSS “a fim de reconhecer a incidência do INPC na correção monetária desde a Lei n. 11.430/2006 sem a limitação temporal imposta pelo Tribunal de origem, nos termos do julgado repetitivo (Tema 905/STJ)”. 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal federal nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente